Tribunal: STJ
Processo: 0840179-27.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792813 - MS(2024/0430022-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA ABADIA DE OLIVEIRA FAUSTINO
ADVOGADO
: ROGERIO CRISTIANO ROSSA - MS020275
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MS006835
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO
VÁLIDA. COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. FALTA. SÚMULA No 211/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/ STJ.
3. Na hipótese, não há como alterar o entendimento firmado pela Corte
local no tocante à comprovação da relação contratual entre as partes sem o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado
pela Súmula no 7/STJ.
4. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 27d3d071-c1c1-45fe-a124-dc998f64d99f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792813 - MS(2024/0430022-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA ABADIA DE OLIVEIRA FAUSTINO
ADVOGADO
: ROGERIO CRISTIANO ROSSA - MS020275
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MS006835
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO
VÁLIDA. COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. FALTA. SÚMULA No 211/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/ STJ.
3. Na hipótese, não há como alterar o entendimento firmado pela Corte
local no tocante à comprovação da relação contratual entre as partes sem o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado
pela Súmula no 7/STJ.
4. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interposto por MARIA ABADIA DE OLIVEIRA
FAUSTINO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
do Sul assim ementado:

"EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
C/C
MORAIS - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO -
LIBERAÇÃO DO MÚTUO CONTRATADO EM FAVOR DA PARTE AUTORA -
CONTRATAÇÃO VÁLIDA - MUTUÁRIO QUE NÃO PODE SE BENEFICIAR DA
PRÓPRIA TORPEZA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE
CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ÔNUS DA PARTE
AUTORA- RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54117947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:50
Código de Controle do Documento: 86eec1c7-df46-4365-b112-34063eae900a

Restando comprovado que a instituição financeira liberou o valor decorrente
do contrato de empréstimo em favor da parte autora, não há falar em
inexistência de débito, restituição dos descontos efetuados e condenação
daquela ao pagamento de danos morais.
Se a parte teve o valor objeto do mútuo disponibilizado, não pode se valer da
própria torpeza para obtenção de vantagem indevida.
Estando suficientemente demonstrada a relação contratual, com liberação do
crédito em favor do contratante, de rigor a manutenção da sentença que
reputou válido o contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignável - RMC." (e STJ fl. 329)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e STJ fls.
).
359/364
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente aponta,
370/382
além de divergência jurisprudencial, a violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 373,
II, 428, I, 429, II, do Código de Processo Civil e 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, sustentando, em síntese que:
há negativa da prestação jurisdicional,
i)
porque o Tribunal local não analisou as seguintes teses: a) impugnação dos
documentos particulares e das assinaturas trazidas; b) inversão do ônus da prova; c)
inobservância do Tema no
;
não foi realizada perícia grafotécnica na
1.061/STJ ii)
assinatura do contrato;
o ônus de comprovar a veracidade do documento é da
iii)
instituição financeira,; e iv) "diante da negativa da consumidora acerca da contratação,
era dever do banco réu produzir as respectivas provas a fim de comprovar que a
negociação foi celebrada com a parte autora e que esta se aperfeiçoou, ônus que lhe
incumbia."
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
424/429
foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do presente agravo.
431/446
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que concerne à negativa da prestação jurisdicional, a recorrente
sustenta que a Corte local foi omissa em analisar as seguintes teses: i) impugnação
dos documentos particulares; ii) inobservância da inversão do ônus da prova; e) iii)
inobservância da aplicação do Tema no 1.061/STJ.
Ao apreciar os embargos de declaração, o Tribunal
deixou claro que
a quo

"(...)
O voto condutor, de forma clara e precisa, destacou que a
instituição financeira logrou comprovar, a contento, que a parte autora
realmente contratou o empréstimo e o cartão de crédito, bem como recebeu o
valor contratado.
Ademais, aduzir que as assinaturas constantes dos contratos
seriam falsas, sem o mínimo de prova para demonstrar o alegado, seria
imprudente ou até mesmo irresponsável.
Além disso, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora
de provar os fatos constitutivos do seu direito, devendo, ainda, ser
destacado que a assinatura aposta nos contratos, em discussão nestes
autos, se assemelham a do documento pessoal juntado à f. 13.
Logo, diante do exposto acima, não há falar em inobservância do
Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça." (e-STJ fl. 362)

Documento eletrônico VDA54117947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:50
Código de Controle do Documento: 86eec1c7-df46-4365-b112-34063eae900a

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de nenhum ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV).
Dessa maneira, inexiste defeito na prestação jurisdicional apenas pelo fato
de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
No que concerne às matérias versadas nos arts. 428, I, e 429, II, do Código
de Processo Civil e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, apontados como
violados no recurso especial, não foram objeto de debate pelo acórdão recorrido,
sequer de modo implícito e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi
decidido acerca da matéria.
Desse modo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NULIDADE DA INTIMAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, há presunção juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária
gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem
comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção relativa
pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos
que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.
Precedentes.
2. Modificar as conclusões do Tribunal de origem, acerca da concessão do
benefício da justiça gratuita, requer, necessariamente, o reexame de fatos e
provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
invocados impede sua análise em recurso especial. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp
relator Ministro Humberto Martins,
2.768.917/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
12/8/2025,
15/8/2025

Por outro lado, no tocante à ofensa ao
II, do Código de Processo
art. 373,
Civil, o acórdão recorrido consignou que a instituição bancária se desincumbiu do
ônus de comprovar a relação jurídica entre as partes e demonstrou a regularidade na
contratação do empréstimo.
Conforme se verifica no seguinte trecho do acórdão:

"Com efeito, nos termos do
II, do Código de Processo
art. 373,
Civil, o ônus da prova incumbe ao réu no que tange à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
Na espécie, bem se vê que a instituição financeira demandada
comprovou, a contento, que a parte autora realmente contratou o empréstimo
e o cartão
de crédito, bem como recebeu o valor contratado, não se podendo
admitir como suficiente a alegação de que as assinaturas constante dos
contratos eram falsas, principalmente, porque a assinatura do documento
pessoal se assemelha às dos instrumentos. Não há falar, portanto, em falha
na prestação do serviço e prática de ato ilícito capazes de gerar indenização,
seja por danos materiais, seja por danos morais." (e-STJ fl. 332)
Documento eletrônico VDA54117947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:50
Código de Controle do Documento: 86eec1c7-df46-4365-b112-34063eae900a

Portanto, rever os fundamentos do acórdão sobre a comprovação da relação
contratual entre partes demandaria o reexame de matéria fático-probatória,
providência inviável em recurso especial, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO. 1. EMPRÉSTIMO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO.
UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DA CORRENTISTA.
REGULARIDADE
DA
CONTRATAÇÃO.
2.
RESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
AFASTADA.
REVISÃO.
ÓBICE
DA
3. OFENSA AO
DO
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
ART. 595
CC/2002.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
4. AGRAVO IMPROVIDO.
356/STF.
1. No caso, o Tribunal estadual, analisando todo o conjunto fático-probatório
dos autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira pelos danos
narrados na inicial e concluiu pela regularidade da contratação do
empréstimo consignado, tendo sido devidamente comprovado nos
autos pela ré a relação contratual e a transferência dos valores do
empréstimo em benefício da parte autora. Logo, não há como
modificar o entendimento da instância ordinária quanto à
regularidade da contratação de empréstimo por terminal de
autoatendimento bancário, mediante uso de cartão e senha pessoal,
sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
2. Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP,
firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição
financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações
que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do
cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, como ocorreu
no presente caso.
3. Em relação ao
do
verifica-se que seu conteúdo
art 595
CC/2002,
normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem.
Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de
ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada.
Incidem ao caso as Súmulas 282 e 356/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 1.816.546/PB,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se.)
22/11/2021,
25/11/2021

Por fim, cumpre observar que, consoante iterativa jurisprudência desta
Corte, "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
(AgInt no
relator
apontado como violado ou à tese jurídica"
AREsp 1.787.839/SC,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
.
25/10/2023)
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, os
art. 85,
honorários sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora
recorrente, devem ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor fixado na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54117947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:50
Código de Controle do Documento: 86eec1c7-df46-4365-b112-34063eae900a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.792.813 / MS
Número Registro: 2024/0430022-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08401792720238120001 0840179272023812000150002 8401792720238120001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ABADIA DE OLIVEIRA FAUSTINO
ADVOGADO : ROGERIO CRISTIANO ROSSA - MS020275
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO : DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:17
Código de Controle do Documento: c6ba3307-2a4c-41ed-bcf2-f66fd0f43d46